Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-28.2019.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001623-28.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO MATEUS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO FERREIRA DE JESUS (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCIO REZENDE DE SOUZA (ASSISTENTE), WILLIAM DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), RONIEL FERREIRA BISPO (ASSISTENTE), MICHAEL WEDER MORAES DE ABREU (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001623-28.2019.8.11.0010

APELANTE: BRUNO MATEUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA PESSOAL ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO –– RECURSO
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é impositiva quando as provas produzidas não se mostram aptas a comprovar a materialidade do crime de tráfico imputado ao réu.

“Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
" (STJ, RHC n. 158.580/BA).

“Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. [...] Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.996.290/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001623-28.2019.8.11.0010

APELANTE: BRUNO MATEUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Bruno Mateus da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 190 (cento e noventa) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado com a participação de adolescente).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser reconhecida a “
ilicitude da busca pessoal realizada em Bruno Mateus da Silva, e das provas dela obtidas, as quais devem ser desentranhadas do processo [...], com a consequente absolvição do acusado
” (sic); 2)
a abordagem policial foi ilegal, pois “
não informaram haver qualquer denúncia anônima ou investigação prévia em relação ao acusado, ou ao local onde este estava, que pudessem denotar indícios da prática de tráfico de drogas. Ademais, também não havia qualquer movimentação ao entorno do denunciado, com usuários de drogas, por exemplo
” (sic); 3) a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, porque “
a alegação de que o acusado estava traficando foi por mera presunção. Evidencia-se que os fatos narrados na denúncia não foram devidamente provados
” (sic); 4) “
em que pese o adolescente estivesse sob a companhia do acusado, não há provas de que ele tenha praticados atos relativos à traficância com Bruno Mateus da Silva
” (sic) (
Id.
172396175 - Pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
172396177 - Pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da nulidade suscitada pela defesa; no mérito, pelo desprovimento do apelo
(Id.
176217670 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001623-28.2019.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

N
o dia 25 de março de 2019, por volta das 01h02min na Avenida Tupiniquins, Centro, (no clube de festas CRJ), na cidade de Jaciara/MT, o denunciado BRUNO Mateus da Silva, com vontade livre e consciente, em coautoria com o adolescente
Bruno Ferreira de Jesus
, de apenas 17 (dezessete) anos, trazia consigo 10 (dez) porções de substâncias análogas à cocaína em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo pericial preliminar de fls. 16/18-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos, na data e local supradito, que a Polícia Militar estava em rondas quando percebeu dois indivíduos no clube de eventos CRJ, sendo eles BRUNO Mateus e Bruno Ferreira, quando então decidiram abordá-los.

Diante disso, durante a abordagem, a equipe militar percebeu que o denunciado BRUNO Mateus trazia consigo 10 (dez) “pinos” de substância análoga a cocaína; além disso, o adolescente Bruno Ferreira trazia consigo 01 (uma) porção de maconha.

Perante a autoridade policial, o adolescente Bruno Ferreira afirmou que as substâncias entorpecentes apreendidas em posse do denunciado BRUNO Mateus eram para o fim de comercialização durante o evento
.

[...]
(Id.
172395736 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido é incontroversa. O
Laudo Pericial n. 200.2.04.2018.013237-01
atestou positivo para cocaína e maconha, que pesaram “
7,03g

(sete virgula zero três gramas), 2,26g

(dois virgula vinte e seis gramas
), respetivamente
”
(Id.
172395736 -pág. 21-23)

No boletim de ocorrência constou:

Esta GU PM, em rondas, avistou dois indivíduos, sendo que ao proceder a abordagem foi encontrado em poder de Bruno Mateus da Silva 10 pinos de substância análoga à cocaína e em poder de Bruno Ferreira de Jesus 01 porção de substância análoga à maconha. Fora perguntado a ambos qual seria o destino do entorpecente, estes informaram que estavam comercializando drogas dentro do evento que ocorria no Clube CRJ. Diante dos fatos foi feita a condução destes até a delegacia de Jaciara-MT, que foram apresentado sem lesões corporais
(Id. 172395736 - Pág. 7-9).

Na fase inquisitorial, o adolescente Bruno Ferreira de Jesus declarou:

Que na data do fato foi até o evento " VAI MALANDRA" com seu amigo maior de idade BRUNO MATEUS DA SILVA; Que na entrada da festa não foi conferido a idade dos que ali adentravam; Que o declarante estava em posse de uma porção de maconha para consumo próprio; Que seu amigo BRUNO MATEUS DA SILVA estava em posse de 10 pinos de cocaína para comercialização neste evento;
Que foram abordados pela Polícia Militar e após a constatação do ilícito foram encaminhados a esta Delegacia de Polícia para as devidas providências
. [...]
(Id. 172395736 - Pág. 14).

O réu alegou “
que estava no Clube CRJ em Jaciara com alguns amigos fumando maconha; que a equipe da Força Tática chegou e abordou o interrogado e demais indivíduos; que afirma que não é seu nenhum dos entorpecentes apreendidos, que o interrogado afirma que os entorpecentes apreendidos são todos de BRUNO FERREIRA DE JESUS”
(sic) (Id. 172395736 - Pág. 11-13).

Na instrução processual, do PM
Roniel Ferreira Bispo descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

MP: O senhor está lotado em Jaciara atualmente?

T: Não senhora.

MP: [...] esse fato aconteceu?

T: Sim, eu me recordo.

MP: Como que foi a ocorrência?

T
: A gente estava em rondas dentro do Centro de Eventos CRJ em Jaciara, se não estiver enganado, acho que é CRJ, e deparamos com eles em fundadas suspeitas, eles viram a presença da polícia e ficaram meio assustados, a gente fez a abordagem; com um lembro que foi localizado na busca pessoal, eu mesmo fiz a busca pessoal, foi localizado dez porções de substância análoga à cocaína e com o outro uma porção.

MP: O senhor sabe informar se era o maior de idade que estava com a cocaína?

T: Não me recordo qual dos dois que estava com a cocaína.

MP: E ele assumiu, o que ele falou que era para fazer com essa droga?

T: Eu lembro que eles falaram que iam comercializar dentro do centro de eventos, estava tendo uma festa, né? [...].

MP: Tá.

T: Inclusive estavam divididas em várias porções, né?

MP: E o menor de idade, ele falou o que?

T: Não me recordo o que ele falou, só lembro que um deles ‘falaram’ que ia comercializar dentro do centro de eventos, estava tudo dividido já, estava até em várias porções, não me recordo qual deles que ‘falaram’.

[...]

Juiz: Ele chegou a falar a quanto que ia vender cada porção?

T: Não senhor, não me recordo desse fato aí, se ele falou preço, valor. [...]
(Id.
172396164 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias).

O relato do PM Michel Wender
Moraes de Abreu

auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] esses fatos aconteceram efetivamente?

T: Sim senhora, foi em Jaciara, município adjacente a Rondonópolis.

MP: Certo, o Bruno falou o que ele ia fazer com essa droga?

T: Então, a gente estava em patrulhamento, a gente estava em patrulhamento em uma festa lá, chegamos ali, paramos no começo, fizemos a abordagem, eles estavam com essa droga, aí foi indagado o que ele fazia com droga, o mesmo falou que ia comercializar a droga, porque era uma festa grande lá que ia ter na cidade.

MP: E ele estava acompanhado de um menor?

T: Eu lembro que estava com o menor, tanto que foi até conduzido ele, as informações que não souber, porque acho que faz um tempo, se tiver no BO eu confirmo.

MP: Tá, aí a cocaína foi pega com o maior de idade, que os dois são Bruno, né?, tanto o menor como o maior, então vou perguntar assim, a cocaína, os dez pinos foram pegos com o maior de idade ou com o menor de idade?

T: Doutora, não sei especificar não, isso não sei se está no BO, porque não li o BO, mas deve estar especificado no BO.

MP: Tá bom então, o senhor confirma o que está no BO, o senhor ratifica?

T: Sim senhora.

[...]

Defesa: Que local que acontecia a festa ou aconteceu?

T: Em Jaciara, né?, foi em Jaciara.

Defesa: O local você não se recorda?

T: Sim senhor, também acho que está no BO, se tiver lá eu confirmo, não lembro do local não. [...]
(Id.
172396164 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias).

O PM
Márcio Rezende de Souza não se recordava de detalhes do atendimento; contudo, ratificou as informações do boletim de ocorrência:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Excelência, se disser que lembro vou faltar com a verdade, não me recordo dessa situação.

MP: Certo, o que é CRJ, Clube de Festa CRJ?

T: Inclusive agora estou em Rondonópolis, eu estava esse período em Jaciara, não conheço bem Jaciara.

MP: Tá, mas o senhor fez a apreensão de drogas aqui, de cocaína?

T:
Eu lembro que teve uma festa, lembro sim que a gente fez a prisão,
não me lembro da quantidade de pessoas, me lembro que foi encontrado com eles pinos de cocaína, mas não me lembro a quantidade e também não sei citar os nomes deles também não.

MP: Tá, mas então teve essa situação?

T: Teve sim, conforme está narrado o boletim de ocorrência
.

MP: O senhor recebeu o número do boletim de ocorrência na intimação?

T: Não senhora, devo ter recebido, mas não verifiquei, não olhei.

[...]

Defesa: CRJ é Clube Recreativo de Jaciara?

T: Eu me recordo que era um clube excelência, como falei, não sou de Jaciara, e não tenho conhecimento do local. [...]
(Id.
172396164 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias).

Em juízo, o Bruno Ferreira de Jesus assim descreveu o acontecido:

MP: [...] o Bruno Mateus estava com dez pinos de cocaína no dia que eu falei?

T: Não.

[Problemas com a conexão]

MP: Certo, vou repetir aqui, porque não sei até onde o senhor ouviu, conforme o juiz advertiu o senhor, o senhor foi compromissado, o senhor tem o dever de dizer a verdade aqui, quem nega ou cala a verdade pode incorrer no crime de falso testemunho, então vou dar uma nova chance para o senhor responder se no dia, em março de 2019, o Bruno Mateus efetivamente estava com os dez pinos de substância [...]?

T: Sim senhora.

MP: Estava?

T: Sim senhora.

MP: O senhor pode falar em bom tom, por favor, sim ou não?

T: Sim senhora.

MP: Certo, e o senhor estava junto com eles, estavam indo para onde?

T: Estava no evento que estava acontecendo lá em Jaciara.

MP: Ia fazer o que com essa droga nesse evento?

T: Era para consumo.

MP: Essa droga era para cheirar?

T: Sim, era tudo para consumo.

MP: Ia cheirar tudo isso?

T: Tudo isso.

MP: Ia cheirar com mais quem?

T: Até então só eu e ele.

MP: O senhor era menor de idade na época?

T: Sim senhora.

[...]

MP: O senhor que pediu a droga para ele ou ele que te ofereceu?

T: Eu que tinha pedido.

MP: Tá bom, aí ele de pronto te deu?

T: Sim, porque eu até então estava com algumas porções já, que eu tinha pedido.

MP: E ele te dava a troco de que?

T: A troco de nada.

MP: Então ele te fornecia essas drogas?

T: Sim, eu peguei com ele lá no evento.

[...]

Defesa: Você pegou com ele lá no evento, foi a última frase que você disse, você pediu para ele ou ele te ofereceu?

T: Não, eu pedi para ele se poderia me fornecer, ele tinha.

Defesa: E você, em contrapartida, você pagou para ele?

T: Não [...].

Defesa: Oi?

T: Não senhor, em momento algum.

[...]

Juiz: O senhor veio de carro com ele ou não?

T: Não, não senhor.

Juiz: Não veio [...] com ele?

T: Não senhor.

Juiz: O senhor conhecia ele antes?

T: Sim senhor.

Juiz: Conhecia ele de onde?

T: Ele morava no mesmo bairro que eu.

Juiz: O senhor era amigo dele?

T: Sim senhor.

Juiz: Certo, ele te deu essa droga sem cobrar nada?

T: Sim senhor, positivo.

Juiz: Quantas cabecinhas ele deu, quantos pinos para o senhor?

T: [...] se não me engano estava com quatro.

Juiz: E ele?

T: Não sei senhor.

Juiz: Então vocês se encontraram lá na festa?

T: Confirmo. [...]
(Id.
172396164 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) a droga era para seu consumo; 2) Bruno lhe pediu entorpecente, sendo que deu a ele pois eram amigos; 3) não disse aos policiais que vendia drogas; 4) estava na festa ‘só para curtir’; 5) não se recorda do que o menor falou para a polícia (Id.
172396164 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias).

Tem razão a defesa quando afirma que a busca pessoal está contaminada.

A respeito do flagrante o PM
Roniel Ferreira Bispo
explicou para o Promotor de Justiça: “
a gente estava em rondas dentro do Centro de Eventos CRJ em Jaciara, se não estiver enganado, acho que é CRJ, e deparamos com eles em fundadas suspeitas, eles viram a presença da polícia e ficaram meio assustados, a gente fez a abordagem; com um lembro que foi localizado na busca pessoal, eu mesmo fiz a busca pessoal, foi localizado dez porções de substância análoga à cocaína e com o outro uma porção”.

Michel Wender
Moraes de Abreu confirmou que, no dia dos fatos, “
estava em patrulhamento em uma festa lá, chegamos ali, paramos no começo, fizemos a abordagem, eles estavam com essa droga, aí foi indagado o que ele fazia com droga, o mesmo falou que ia comercializar a droga, porque era uma festa grande lá que ia ter na cidade”.

Apesar de Roniel aduzir que Bruno estava em ‘fundada suspeita e que ficou meio nervoso quando viu a polícia’, a circunstância não é suficiente para a abordagem policial.

O local em que a abordagem ocorreu não poderia despertar as suspeitas da polícia, pois não tinha relação com o tráfico de drogas. O réu e o adolescente estavam em uma festa.

Nada indica que os policiais presenciaram atos de mercancia ou outro comportamento ilícito por parte dos envolvidos.

Ao se deparar com a PM, Bruno Mateus e Bruno Ferreira não tentaram fugiu, nem dispensar os entorpecentes.

Não há notícia de que havia denúncia específica em desfavor deles.

Diligências prévias para averiguar o envolvimento com o tráfico de entorpecentes tampouco foram realizadas.

No contexto, fica claro que a abordagem policial aconteceu aleatoriamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP” [...]
(STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Assim sendo, à mingua de elementos concretos que amparem a ação policial, deve-se reconhecer sua ilegalidade.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POLICIAIS MILITARES. RONDA DE ROTINA. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. As instâncias ordinárias não trouxeram nenhuma narrativa que justificasse a abordagem, o que torna ilegal as provas dali decorrentes. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, conduz-se à ilicitude da prova e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

2. No caso, a revista policial foi realizada sem nenhuma justificativa, no estacionamento de um supermercado, ocasião em que foram encontradas 16 petecas de maconha, pesando 32g.

3. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas colhidas por meio da busca pessoal, bem como as delas decorrentes, e determinar o trancamento da ação penal
. (STJ, RHC n. 185.101/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. Na hipótese, não houve nenhuma referência à investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, visto que decorreu de parâmetros subjetivos, embasados no fato de que o paciente foi avistado por policiais militares, que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, saindo de um mato situado do outro lado da calçada em direção a um bar, no qual havia mais pessoas. Ademais, pairam dúvidas quanto à suposta "confissão informal" do paciente, que teria informado aos policiais espontaneamente o local onde estaria o restante das drogas, notadamente porque fora proferida em clima de estresse policial. No ponto, merece relevo o depoimento prestado pelo paciente em juízo no sentido de que os policiais foram extremamente agressivos e, inclusive, agrediram-o.

3. Ressalta-se, a propósito, que não é necessário revolver o material fático-probatório para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, em total afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos.

4. Por conseguinte, deve ser mantida a decisão que reconheceu a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal (86,27 gramas de cocaína), com a consequente absolvição do paciente, nos autos da ação penal n. 1500728-62.2022.8.26.0594, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, II, do CPP.

5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de São Paulo a que se nega provimento
. (STJ, AgRg no HC n. 807.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Ademais, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, tornam-se nulas todas as provas dela decorrentes. Confira-se:

[...] Presente a existência de flagrante constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada e de todas as provas dela decorrente. Assim, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal promovida pelos policiais militares, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas colhidas no bojo do Processo n. 1501144-19.2022.8.26.0630/SP, o que enseja a absolvição do agravado ante a ausência de materialidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.112/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

[...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. [...] Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido (HC n. 714.749/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 7/4/2022). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.996.290/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Bruno Mateus da Silva, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023